Tribunal: TJES
Processo: 5026462-03.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026462-03.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: FERNANDA MACHADO SOSSAI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026462-03.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDOS: FERNANDA MACHADO SOSSAI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA.. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de
Inexistência
de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada por
FERNANDA MACHADO SOSSAI
em face de
BANCO BRADESCO S.A
. Narra a parte Autora, em síntese, que solicitou o encerramento de conta corrente e cancelamento de cartão de crédito em razão da sua mudança para a Itália. Narra que, mesmo após a solicitação, foram realizadas compras no cartão e que teve seu nome indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a declaração da inexistência de débito, a condenação da requerida a repetição do indébito, além de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 5058762), o Requerido suscita a ausência do interesse de agir, e no mérito que o contrato de utilização do cartão dispõe de cláusulas que exclui da responsabilidade do banco réu eventuais divergências contratuais ocorridas. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5058775) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº: 5026462-03.2021.8.08.0024 de Requerente
: FERNANDA MACHADO SOSSA e
Requerida
: BANCO BRADESCO SA
CONFIRMO A LIMINAR
ao seu tempo proferida e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a)
DECLARO
a inexistência do débito e consequentemente indevida a cobrança realizada pela requerida a parte autora do valor de 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), realizada no cartão de crédito da autora, de final 31665.

b)
CONDENO
a parte requerida
Requerida
: BANCO BRADESCO SA ao pagamento de danos morais a parte autora FERNANDA MACHADO SOSSA no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5058777), sustentando que o cartão de crédito objeto da lide é um cartão com chip, sendo de total responsabilidade da parte autora a utilização do aludido cartão, vez que há necessidade de digitação de senha, pessoal e intransferível, nos termos do Regulamento de Utilização do cartão de crédito. Aduz, ainda, que não houve qualquer ato ilícito praticado, não havendo que se falar em responsabilização da instituição financeira. No mais, alega a inexistência de danos morais e pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5058782), objetivando a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo pelo não provimento do recurso em análise. Explico.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que, apesar de imprevisível e inevitável, decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Nesse sentido, analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

Assim, a alegação da autora é de que não realizou a referida compra, cabe a requerida trazer aos autos provas de que a compra realmente foi efetivada pela autora.

Compulsando os autos, vejo que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a dívida cobrada é realmente devida pela parte autora.

Neste sentido, o caput do artigo 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços, fundada na teoria do risco do empreendimento, bastando somente a demonstração do dano e do nexo causal entre o comportamento do prestador do serviço e a lesão causada, prescindindo a demonstração de culpa.

Nesse passo, o dever de reparar qualquer dano causado somente será afastado caso o fornecedor do serviço comprove a ocorrência de uma das excludentes da sua responsabilidade, previstas no artigo 14, § 3º, e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

O caso dos autos aponta para ocorrência de fraude consistente na utilização, por terceiros, do cartão de titularidade da autora, utilização essa que se deu à revelia da consumidora, razão pela qual é justa a impugnação realizada pela requerente em relação às compras não reconhecidas, cuja não aceitação por parte da instituição financeira se consubstancia em falha do serviço a ensejar a determinação de cancelamento do débito relativo à tais compras.

A autora logrou êxito em comprovar que sequer estava no país na ocasião em que foram realizadas as compras contestadas, ao passo que o banco réu se limitou a afirmar que a autora teria efetuado as compras, sem ao menos juntar aos autos quaisquer provas.

Ora, a instituição financeira deixou de comprovar ser a autora efetivamente a responsável pelas compras questionadas, ônus que lhe cabia, diante da impugnação da consumidora, em relação às compras por ela apontadas como não realizadas.

Além disso, não há o que se falar em culpa do consumidor, pois a Autora, além de não ter fornecido deliberadamente a senha de seu cartão, foi vítima da ausência de mecanismos de segurança do Recorrente, que deveria agir com maior zelo, bloqueando as operações que foram realizadas, especialmente porque a Recorrida havia solicitado o cancelamento do cartão de crédito, não sendo plausível crer que esta usaria o referido cartão após requerer seu cancelamento.

No mais, o serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do ora Recorrente e a ocorrência de fortuito interno, vez que a instituição financeira tinha o dever de proteger a consumidora por meio de seu sistema de segurança.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado diante da falha da prestação dos serviços do Recorrente, inclusive porque houve negativação indevida do nome da parte Autora (ID. 5058738) referente ao débito impugnado na presente ação.

Imperioso destacar que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, configura dano moral
in re ipsa
. Logo, verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)